Tribunal: TJMT
Processo: 1008277-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008277-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1008277-05.2023.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravante:
Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME.

Agravado:
Banco J. Safra S.A.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECURSO DO
STAY PERIOD
– PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – ALEGADA ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO – RECONHECIMENTO PELO JUIZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO

PROVIDO.

O término do stay period, por si só não autoriza a retirada de bem alienado fiduciariamente do patrimônio da pessoa jurídica em recuperação judicial, notadamente quando
o automóvel objeto da busca e apreensão trata-se de bem cuja essencialidade foi reconhecida pelo juízo da recuperação judicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1008277-05.2023.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravante:
Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME.

Agravado:
Banco J. Safra S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME
(em recuperação judicial),

em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos Ação de Busca e Apreensão n. 1005073-78.2022.8.11.0002, manejada pelo
Banco J. Safra S.A
, que deferiu a apreensão do veículo marca Fiat, modelo Toro Volcano, placa RAZ1A59, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois o veículo compõe a frota da recuperanda, e é essencial para a manutenção da sua atividade econômica, ainda que findo o prazo de blindagem.

Alega que a essencialidade do veículo consta do relatório financeiro da recuperanda, e que a retirada do bem acarretará impacto nas receitas da empresa.

Segue sustentando que mero decurso do
stay period
não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor e que a decisão da juíza a
quo
viola a jurisprudência do c. STJ, que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Pontua que é competência exclusiva do juízo recuperacional realizar o controle de ativos da empresa em recuperação judicial.

Defende que a manutenção da r. decisão poderá inviabilizar o cumprimento do plano, e consequentemente a falência da empresa.

E, nesse sentido, pugna pela reforma da decisão agravada.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 166934196, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 169500693 pelo desprovimento do agravo.

O recurso foi desprovido à unanimidade pelo Colegiado conforme acórdão de id n. 172280677. Opostos embargos de declaração foram estes rejeitados por meio do acórdão de id n. 177144681.

Interposto Recurso Especial, foi inadmitido por meio da decisão de id n. 188209695. Interposto Agravo em Recurso Especial, foi conhecido e provido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a fim de determinar o retorno a este e. TJMT para reexaminar o instrumento quanto à essencialidade do bem.

É o relatório.

Cuiabá, 14 agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1008277-05.2023.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravante:
Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME.

Agravado:
Banco J. Safra S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão proposta visando a apreensão do veiculo marca Fiat, modelo Toro Volcano, placa RAZ1A59 objeto de contrato de alienação fiduciária.

Deferido o processamento da recuperação judicial em favor da empresa, ora agravante, considerando a essencialidade do bem dado em alienação fiduciária, foi determinada a permanência do veiculo com a devedora durante o período de blindagem, que foi prorrogado, e após o decurso do prazo, a instituição financeira requereu o prosseguimento do feito, com a expedição do mandado de busca e apreensão, cujo pedido foi deferido pela togada singular.

Insurge-se então a agravante, sustentando a essencialidade do bem (veiculo automotor imprescindível à prestação de serviço de transporte) para o desempenho e continuidade da sua atividade econômica, asseverando que o simples transcurso do
stayd period
não é o bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor.

Deveras inicialmente negou-se a suspensão da decisão agravada que determinou o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundamentada no decurso do
stay period
.

Nada obstante,

nos termos da Jurisprudência do c. STJ, em que pese o término do
stay período
por si só, não autoriza a retirada de bens essenciais do patrimônio da pessoa jurídica sob recuperação judicial, sob pena de inviabilizar a continuidade das atividades da empresa, ressalta-se que

cabe ao Juízo Recuperacional deliberar sobre a essencialidade dos bens de capital.

Nesse contexto, perscrutando os documentos que instruem o presente recurso verifica-se que o automóvel objeto da ação de busca e apreensão originaria -
Fiat, modelo Toro Volcano, teve sua essencialidade reconhecida pelo Juízo do feito recuperacional (autos n. 1037857-25.2021.8.11.0041 – id n. 164659667).

Assim sendo, em que pese expirado o período de espera, tendo em vista que o automóvel alienado fiduciariamente foi reconhecido pelo Juízo Universal como bem de capital essencial ao soerguimento da empresa, é indevida a constrição do bem.

A proposito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do
credor
, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente.

3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado.

4. Agravo interno desprovido”
.(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.049.324/MG, 4a Turma. Rel. Min. João Otávio de Noronha, J. 16.08.23)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PARTE RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DO BEM JÁ DECLARADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL
- PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

As ações fundadas em créditos garantidos por alienação fiduciária, caso da ação de busca e apreensão regulada pelo DL911/69, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se envolverem bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária, hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias.

No caso, a parte Ré/agravante encontra-se em recuperação judicial, deferida em 07/03/2022, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial, nos autos do processo no. 1005035-46.2022.8.11.0041, bem como teve a essencialidade do bem declarada pela Magistrada em 23/02/2022
.

Nesse contexto, é entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresaria
l” (AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019).

Com efeito, o artigo 49, da Lei no. 11.101/2005 estabelece, no final do §3o, que nessa fase é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

A lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No mais, a descrição do bem em voga evidencia sua imprescindibilidade para o regular exercício da atividade econômica exercida pela recuperanda (transportadora), de forma que a não restituição dele é capaz de inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, reduzir drasticamente a expectativa de lucro daqueles que se vinculam à atividade empresarial”
.

( RAC n.

1019746-82.2022.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 01.02.23 - negritei).

Por derradeiro, considerando

petitório dos causídicos que representam a empresa agravante, informando a renuncia aos poderes outorgados, oportunidade em que requestaram pela intimação da empresa para constituir novo procurador, determino à agravante que regularize a representação processual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024